Tribunal: TJDFT
Processo: 0009369-63.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PREENCHIDO OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em legítima defesa putativa ou erro escusável, e, ainda, desclassificação da conduta para a modalidade culposa, pois devidamente comprovado que o apelante, mesmo advertido por sua filha e esposa que a vítima não as agrediu, de forma dolosa, desferiu um golpe de facão contra ela, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.

2. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena.

3. Recurso parcialmente provido.